Tribunal: TJDFT
Processo: 0712030-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0712030-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTADO DE GOIÁS AGRAVADO: ALUISIO NASCIMENTO RANGEL, LEONARDO CHAMON RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ESTADO DE GOIÁS contra decisão que, nos autos da ação declaratória ajuizada por LUISIO NASCIMENTO RANGEL e LEONARDO CHAMON RODRIGUES, deferiu tutela provisória de evidência em favor dos agravados, para declarar o direito de serem nomeados para o cargo de Delegado de Polícia Substituto do Estado de Goiás no prazo de validade do concurso. Em preliminar, o agravante suscita incompetência absoluta do Juízo de origem para apreciar ação de conhecimento ajuizada contra o Estado de Goiás e defende a nulidade da decisão agravada e a necessidade de remessa dos autos à uma das Varas da Fazenda Pública de Goiânia/GO, sob pena de violação ao pacto federativo, ou, alternativamente, que seja declarado competente uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal. No mérito, argumenta que a concessão de provimento liminar da pretensão dos autores de serem nomeados no cargo público para o qual prestaram concurso tem caráter satisfativo e irreversível, o que é vedado pelo art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/92, art. 300, § 3o, do CPC e 7o, § 2o da Lei no 12.016/09. Aduz ausência dos pressupostos para concessão da tutela de evidência requerida na origem, uma vez que o concurso público em tela não está na iminência de vencimento, como apresentado pelos autores, de modo que o caso não se enquadraria à jurisprudência que garante o direito de nomeação dos aprovados no número de vagas ofertado no certame no prazo de vigência. A propósito, informa que o prazo final de validade dos concursos públicos realizados no Estado de Goiás foi prorrogado por decisão proferida na Ação Popular no 5590770.48.2019.8.09.0051, em trâmite perante a 2a Vara da Fazenda Pública Estadual de Goiânia/GO até junho de 2020. Alega que, diante da prorrogação do prazo de validade do concurso público, a Administração Estadual tem discricionariedade para escolher o momento mais adequado à nomeação dos candidatos aprovados no certame, aplicando-se em seu favor o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 598.099 (Tema 161). Assevera que a decisão acarreta periculum in mora em reverso, pois provocará a nomeação não apenas dos agravados, mas de todos os aprovados que os antecedem na lista de aprovados, impactando os cofres públicos. Pugna, inicialmente, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer a cassação da decisão recorrida por incompetência do Juízo prolator, ou a reforma do decisum, para que seja indeferida a tutela de evidência vindicada pelos recorridos. Sem preparo por isenção legal. Contrarrazões no ID 16061954. A prevenção por conexão com o AGI 0711418-24.2020.8.07.0000, apontada pelo agravante, foi afastada (decisão de ID 16147834) e os autos foram distribuídos a esta Relatoria. Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Tais requisitos, ao menos em juízo de cognição sumária, mostram-se presentes, evidenciando a necessidade de sobrestamento dos efeitos da decisão recorrida. Os autores foram aprovados no concurso para o cargo de Delegado de Polícia Substituto, do quadro da Polícia Civil do Estado de Goiás, regido pelo Edital no 01, de 15 de maio de 2018, dentro do número de vagas ofertadas no certame. Defendem, por isso, terem o direito subjetivo à nomeação até o dia 22/05/2020. Entretanto, constata-se dos fatos narrados, inexistir, em tese, violação ao direito de nomeação candidatos aprovados, uma vez que concurso em tela não se encontra na iminência de expirar a validade. Nesse caso, dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação. Verifica-se que a Ação Popular no 5590770.48.2019.8.09.0051 resultou na suspensão do prazo de validade dos concursos públicos realizados no Estado de Goiás. Ressalte-se que aludida decisão tem por fundamento o acordo celebrado entre Poderes e Instituições, para não nomeação de aprovados, enquanto perdurar a situação de dificuldade financeira do Estado de Goiás (ID 16045722 - Pág. 91), com vistas à preservação do patrimônio público do ente federativo e, com isso, resguardando também o direito de nomeação dos candidatos já aprovados. Logo, não resta evidente o direito dos agravados de nomeação até o dia 22/05/2020, conforme pretendido na demanda, existindo, portanto, a probabilidade do direito vindicado no presente recurso que possibilita atribuir-se ao recurso efeito suspensivo. Oportuno registrar que não há, no caso, perecimento do direito dos autores, uma vez que, além do respaldo da jurisprudência que lhes confere o direito subjetivo à nomeação, diante da aprovação no concurso público, a questão se encontra sub judice. Considerando-se a situação financeira do Estado de Goiás, exposta nos autos, resta demonstrado, além da probabilidade do direito, o risco de dano diante da imediata nomeação de servidores públicos. Ante o exposto, concedo efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se, dispensando informações. Diante do comparecimento espontâneo e do oferecimento de contrarrazões pelos agravados voltem-me os autos conclusos para apreciação do mérito recursal, após preclusa esta decisão. Publique-se. Brasília-DF, 21 de maio de 2020. ANA CANTARINO Relatora